Tribunal: TJDFT
Processo: 0710777-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À ATIVIDADE DE TÁXI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado por taxista autorizado, visando à concessão de isenção de ICMS para aquisição de veículo destinado à atividade de táxi. A negativa administrativa fundamentou-se no não cumprimento de dois requisitos: veículo registrado na categoria "aluguel" e autorização válida no momento do requerimento administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) determinar se o apelante cumpriu os requisitos normativos exigidos para a concessão do benefício fiscal de isenção de ICMS; e (ii) verificar se há direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança postulada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício de isenção de ICMS exige o cumprimento de requisitos previstos no Convênio ICMS no 38/01, incluindo a comprovação documental válida no momento da solicitação.
4. A alteração da categoria do veículo para "particular" pelo apelante, sem regularização dentro do prazo de 90 dias previsto no art. 4o da Portaria SEMOB/DF no 19/2022, descaracterizou o veículo como apto para a atividade de táxi. O pedido foi protocolado 182 dias após a alteração, ultrapassando o prazo regulamentar.
5. A autorização anexada aos autos possuía validade expirada desde fevereiro de 2020, sem comprovação de renovação válida à época do requerimento administrativo.
6. A ausência de direito líquido e certo, pela inexistência de documentos aptos a comprovar a regularidade no momento da impetração, inviabiliza a concessão da segurança. O mandado de segurança não admite dilação probatória.
7. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal quando os requisitos normativos não são integralmente cumpridos, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de isenção de ICMS para aquisição de veículo destinado à atividade de táxi depende do cumprimento dos requisitos normativos previstos no Convênio ICMS no 38/01, incluindo a manutenção de veículo na categoria "aluguel" e a posse de autorização válida.
2. A ausência de documentos comprobatórios no momento da impetração inviabiliza a demonstração de direito líquido e certo, essencial para a concessão da segurança.
Dispositivos relevantes citados:
Lei Distrital no 5.323/2014, arts. 1o, parágrafo único; 8o e 14; Portaria SEMOB/DF no 19/2022, art. 4o; CF/1988, art. 2o; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1193660, 0709883-74.2018.8.07.0018, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 14/08/2019; TJDFT, Acórdão 1186935, 0713197-62.2017.8.07.0018, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal, j. 16/07/2019; TJDFT, Acórdão 1186097, 0704482-17.2019.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10/07/2019.